Tribunal: TJMT
Processo: 0047482-81.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047482-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO - CPF: 005.309.011-02 (APELANTE), FABIO RICARDO MORELLI - CPF: 020.417.519-40 (ADVOGADO), CAMILA BONI BILIA - CPF: 041.227.349-75 (ADVOGADO), AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - CNPJ: 03.546.295/0001-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO RICARDO MORELLI - CPF: 020.417.519-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — ANULAÇÃO DE QUESTÕES — ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS À CANDIDATA — VERIFICAÇÃO — PONTOS SUFICIENTES PARA REALIZAR A FASE SEGUINTE — NÃO OBTENÇÃO — ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA O EDITAL DO CERTAME — NÃO CONSTATAÇÃO.

Verificado equívoco na formulação das alternativas de duas (2) questões da prova objetiva, a banca examinadora responsável pelo certame declarou-as nulas e procedeu a atribuição dos respectivos pontos em favor da candidata, em conformidade com o que determina o subitem 18.12 do Edital do concurso público, pelo que não há que se falar em qualquer irregularidade na nota final que lhe foi atribuída.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Christielly Daiane da Silva Botelho de Oliveira
contra a sentença (Id. 7463878) proferida em mandado de segurança.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2013, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil profissional: Cuidador de Crianças para a Superintendência do Lar da Criança.

Assevera que, após a análise dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da prova objetiva, primeira fase do concurso, duas questões restaram anuladas (n
os
10 e 33), entretanto, “
os pontos não foram atribuídos à sua nota
”, circunstância que obstou sua classificação para as fases seguintes do certame.

Afiança que, consoante resultado final da prova objetiva, o último candidato classificado obteve oitenta e seis pontos e meio (86,5), assim, acaso fossem somados à sua nota os pontos correspondentes às questões anuladas, estaria apta para prosseguir no certame, pois sua nota “
seria elevada de oitenta e três e meio (83,5), para oitenta e sete e meio (87,5), número superior à pontuação mínima exigida
”.

Contrarrazões (Id. 37165966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 7829413), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, denego a segurança pleiteada pela Impetrante Christielly Daiane da Silva Botelho de Oliveira.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

(Id. 7463878).

Christielly Daiane da Silva Botelho de Oliveira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2013, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil profissional: Cuidador de Crianças para a Superintendência do Lar da Criança,
para o qual ofertou-se noventa (90) vagas, e previu quatro (4) fases: prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação médica e investigação de conduta (Id. 7463401)
.

Na prova objetiva, alcançou tão somente
oitenta e três pontos e meio
(
83,5
) (Id. 7463471), insuficientes para realizar a fase seguinte. Em decorrência, foi eliminada do concurso público.

O fundamento que revelaria violação ao direito da apelante está fincado na circunstância de que,
“
a impetrada publicou o resultado da prova objetiva, entretanto, não fez qualquer alteração na sua nota
[...]
que permaneceu 83,5 e não 87,5, que lhe seria de direito
”.

Pois bem.

O subitem
13.1 do Edital do concurso preceitua que, “
para ser convocado para a fase de Avaliação Psicológica, o candidato não poderá ser eliminado na prova objetiva e deverá estar classificado até a posição estabelecida na Tabela 13.1 deste Edital
”, qual seja, ducentésima septuagésima (270a) colocação.

TABELA 13.1

CLASSIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

CARGO

Ampla concorrência

PcD

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social

270a (ducentésima septuagésima) posição

30a (trigésima posição)

(Id. 7463401).

Realizada a prova objetiva e analisados os recursos, duas questões restaram anuladas, a de no 10 e a de no 33 (Id. 7463470). Posteriormente, publicou-se o resultado definitivo da referida fase, com a ordem classificatória dos candidatos habilitados para prosseguir no certame, as notas por eles obtidas nas provas de
língua portuguesa, atualidades e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos
, bem como a pontuação final de cada um deles (Id. 7463581). A menor nota entre os classificados soma um total de
oitenta e seis pontos e meio
(
86,5
) (Id. 7463582, fls. 5).

O Edital do concurso público, no subitem 10.20, que trata das condições para realização da primeira fase, dispõe que: “
a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme a Tabela 9.1 deste Edital.
”. (Id. 7463485, fls. 2).

E, de acordo com a
Tabela 9.1
, a qual estabeleceu o número de questões para cada área de conhecimento, atribuiu-se um ponto e meio (1,5) às primeiras vinte e cinco (25) questões e às vinte e cinco (25) restantes, dois pontos e meio (2,5):

TABELA 9.1

(Id. 7463485).

É este o cartão de resposta preenchido e assinado pela candidata no dia da prova:

Conforme resultado detalhado da prova da apelante (Id. 7463482, fls. 2), em relação às primeiras vinte e cinco (25) questões, houve um total de dezoito (18) acertos, que equivalem a vinte e sete (27) pontos [
18 x 1,5 = 27
] e, no que se refere às vinte e cinco (25) restantes, vinte e um (21) acertos, que correspondem a cinquenta e dois pontos e meio (52,5) [
21 x 2,5 = 52,5
]; logo, é de se concluir que, em decorrência dos
acertos
obtidos na prova objetiva, a candidata alcançou um total de
setenta e nove pontos e meio
(
79,5
).

No entanto, em virtude da anulação das questões de
no 10 e no 33, à sua nota foram atribuídos quatro (4) pontos. Tanto que, consoante está lançado no documento nominado de
Boletim de Desempenho
(Id. 7463471), somadas as notas das provas de língua portuguesa, atualidades, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a pontuação final da candidata resultou em um total de
oitenta e três pontos e meio

(83,5)
.

De fato, o subitem 18.12 do Edital estabelece que, “
os pontos relativos às questões que por ventura virem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido
.”. Assim procedeu a banca examinadora responsável pelo certame ao constatar equívocos na formulação das alternativas das questões de no 10 e no 33.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a apelante, os pontos referentes às questões anuladas foram acrescidos à sua nota final, em obediência ao que determina o Edital do concurso público.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020